Tribunal: TJMT
Processo: 0002924-25.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0002924-25.2015.8.11.0018
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: OSVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO, ERTA VICENTE DO NASCIMENTO, VILSON VICENTE DO NASCIMENTO e MARINES PELLIZZARI DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no Art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do Art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada ID n. 26501455, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o Art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV